Tribunal: TRF3
Processo: 5023809-55.2021.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
581/775)

5023809-55.2021.4.03.6182

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5023809-55.2021.4.03.6182

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: FERNANDA MARTINS MAIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO CARVALHO LEITE - CE15113-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO

PROCURADOR: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADES DE CONSELHO PROFISSIONAL. TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

- Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal ajuizados contra o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP, mantendo a exigibilidade das anuidades referentes aos exercícios de 2015 a 2018. A embargante sustenta omissão, contradição interna e obscuridade quanto à tese de que o pedido formal de transferência ao CRM/CE, acompanhado de certificado de regularidade, impediria a manutenção da inscrição ativa no conselho de origem e, por conseguinte, do fato gerador das anuidades, alegando violação aos arts. 5o, II e XX, da CF, 5o da Lei 12.514/2011 e 489, §1o, do CPC. Requer efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao apreciar a alegada inexistência de fato gerador das anuidades após pedido de transferência; (ii) estabelecer se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, bem como o alcance do prequestionamento suscitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

- O acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à transferência de inscrição, destacando que o certificado de regularidade possuía validade condicionada à efetivação da inscrição no conselho de destino, o que não ocorreu.

- A decisão afirma que era necessário o comparecimento pessoal da profissional ao conselho destinatário para formalizar a transferência, providência não adotada pela embargante, razão pela qual permaneceu ativa a inscrição no CREMESP.

- O julgado consigna que a própria embargante demonstrou ciência das exigências procedimentais, inclusive por ter formulado pedido anterior e reconhecido a necessidade de etapas adicionais, afastando a alegada contradição.

- A pretensão de reforma do acórdão, sob o argumento de vícios inexistentes, revela intuito infringente incompatível com a natureza dos declaratórios, conforme precedentes do STF e do STJ.

- O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, tornando desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados quando a controvérsia é devidamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO

- Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II e XX; CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.024, 1.025 e 489, §1o; Lei 12.514/2011, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 57257 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30.10.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.043.401/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5023809-55.2021.4.03.6182

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: FERNANDA MARTINS MAIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO CARVALHO LEITE - CE15113-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO

PROCURADOR: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos por Fernanda Martins Maia Carvalho em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgara improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizados contra o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP, mantendo a exigibilidade das anuidades referentes aos exercícios de 2015 a 2018.

A embargante sustenta a existência de omissão, contradição interna e obscuridade no julgado. Alega, em síntese, que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese central segundo a qual o pedido formal de desligamento/transferência protocolado perante o CREMESP, com emissão de certificado de regularidade para tal finalidade, impediria a manutenção indefinida da inscrição ativa e, consequentemente, do fato gerador das anuidades. Argumenta que não haveria base legal para condicionar a baixa no Conselho de origem à prática de ato perante outro Conselho, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 5o, II, da CF) e ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, do CPC. Aponta ainda contradição no acórdão ao afirmar que teria ciência inequívoca das exigências formais para a transferência, ao mesmo tempo em que faz referência a documento no qual declarou não ter conhecimento de etapas adicionais do procedimento. Requer o saneamento dos vícios com eventual atribuição de efeitos infringentes, bem como pronunciamento expresso para fins de prequestionamento dos arts. 1.022, 1.023, 1.024 e 489, §1o, do CPC, do art. 5o da Lei 12.514/2011 e dos arts. 5o, II e XX, da Constituição Federal.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir contradição.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No caso vertente, entendo incabível a análise das questões suscitadas pela parte embargante, tendo em vista que a matéria foi analisada em profundidade pelo julgamento.

O acórdão embargado destacou que “A execução fiscal embargada (processo n. 5024419-91.2019.4.03.618) foi proposta em 04/12/2019 para a cobrança de R$ 3.705,21, das anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018, junto ao CREMESP (ID 25621819, na origem). Após o depósito integral de tais valores, a executada protocolou embargos à execução, nos quais alega residir no Ceará desde 2005, mas ter mantido sua inscrição principal em São Paulo até 2010. Sustenta ser descabida a exigência de anuidades pelo CREMESP após 2010, ano em que solicitou ao referido órgão a transferência de seu registro principal ao CREMEC. Afirma que em momento algum foi informada de que deveria comparecer pessoalmente ao referido conselho para que fosse efetivada a transferência da inscrição. Em sua resposta, o CREMESP informa que a inscrição da embargante no órgão permanece ativa e que esta tinha conhecimento das exigências para que fosse efetuada a efetiva transferência do registro principal. Passo à análise do caso. Em documento proveniente do CREMESP, datado de 18/08/2010, foi certificado que a médica Fernanda Martins Maia solicitou transferência para o CRM/CE e que sua situação financeira era regular até o momento, de modo que esta foi liberada. Restou consignado ali também que "o presente certificado foi expedido com base nos dados fornecidos pelo sistema, nesta data, tendo validade de 30 dias, e serve apenas para a finalidade assinalada, sendo que se não for confirmada a efetivação da inscrição acima pretendida, este certificado perderá totalmente sua eficácia, não servindo inclusive como prova de regularidade da inscrição" (ID 294603106). Em 27/12/2010, o CREMEC devolveu o certificado de regularidade ao CREMESP, porque não foi efetivada a inscrição naquele conselho profissional (ID 294603149 - Pág. 2). Sobre a situação, o CREMEC informou o seguinte (ID 294603106): "a Dra. Fernanda Martins Maia Carvalho é medica formada pela Universidade Federal do Ceará e sua primeira inscrição em Conselho Regional de Medicina foi realizada dia 15/09/2000, neste Regional, sob o CREMEC no 7759. Durante o período de 17/01/2001 a 05/05/2005, a médica esteve transferida para o Conselho Regional de Medicina no Estado de São Paulo, utilizando o no de inscrição CREMESP 102238. Desde 05/05/2005, reativou seu número de inscrição neste Conselho de Medicina, através de inscrição secundária, estando regularmente inscrito e quite até a presente data. Esclarecemos que em 19/08/2010, foi recebido o Certificado de Regularidade CREMESP no 1792/2010, autorizando sua transferência para este Conselho Regional d Medicina. Porém, durante o período de validade do referido documento, não houve comparecimento da médica ou de procurador por ela determinado para efetivação de sua transformação de inscrição secundária em principal. Assim, a autorização foi devolvida ao CREMESP, permanecendo a médica inscrita neste CREMEC como inscrição secundária". Não procede a alegação da embargante de que não tinha conhecimento a respeito da necessidade de comparecimento pessoal e de outras providências junto ao CREMEC, pois, em documento por ela assinado, com data de 03/08/2010, restou consignado que "esta solicitação foi feita pela primeira vez no final de 2006, para início em janeiro de 2007, por motivo de mudança de domicílio para Fortaleza - CE, porém, por motivos externos, infelizmente não tomei conhecimento de que o processo de transferência necessitava de outras etapas para sua finalização, achando eu que, após a efetivação de meu número no Ceará e envio de faz para o CREMESP, estaria em situação regular com as duas instituições. Desde a referida data, estou exercendo Medicina apenas no município de Fortaleza-CE e venho pagando, de forma regular, minhas obrigações junto ao CREMEC". Ademais, a ora embargante, em 10/08/2010, pleiteou a anistia do pagamento de anuidades após 2005, esclarecendo que não sabia que havia outras etapas a serem cumpridas após a solicitação de transferência, e que não havia recebido nenhuma comunicação em sua residência, por não mais residir em São Paulo (ID 294603149 - Pág. 6), o que lhe foi deferido. Resta claro dos autos, portanto, que era necessário o comparecimento pessoal da embargante perante a sede do Conselho para a formalização do pleito de transferência e que a embargante tinha conhecimento da exigência, pois já havia feito o mesmo pedido anteriormente, sem porém, cumprir o requerido. Assim, caberia à profissional o cumprimento de todas as etapas indispensáveis à efetivação da transferência pretendida. No entanto, a embargante não compareceu pessoalmente perante o CREMEC, de modo que não foi efetuada a transferência, permanecendo vigentes ambos os registros, devendo ser considerada regular a cobrança das anuidades exigidas pelo CREMESP. Nesses termos, nego provimento à apelação”.

Assim, não estão presentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, porquanto a matéria necessária ao enfrentamento da controvérsia foi devidamente abordada e o magistrado não está obrigado a rebater cada uma das alegações das partes, se expôs motivação suficiente para sustentar juridicamente sua decisão.

O inconformismo veiculado pela parte embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos declaratórios, caracterizando-se o objetivo infringente que pretende emprestar ao presente recurso, ao pleitear a revisão e a reforma do julgado, rediscutindo matéria já decidida.

Na linha desse entendimento, destacam-se os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello.

2. In casu, o acórdão hostilizado, ao contrário do alegado pelo embargante, enfrentou os argumentos trazidos no agravo interno, ao demonstrar que o afastamento pelo Tribunal a quo do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal, revelou verdadeira ofensa à Súmula Vinculante no 10, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte..

3. Embargos de declaração desprovidos.

(Rcl 57257 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023) (Grifos acrescidos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/15. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973), são cabíveis embargos de declaração apenas nas hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão do julgado.

2. No caso, não se configura a existência de nenhuma das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3. O verdadeiro intento dos presentes declaratórios é, pois, a obtenção de efeito infringente, pretensão que esbarra na finalidade integrativa do recurso em tela, que não se presta à rediscussão da causa já devidamente decidida.

4. A atribuição de efeito modificativo aos embargos é providência de caráter excepcional, incompatível com hipóteses como a dos autos, que revelam tão-somente o inconformismo da parte com o julgado.

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.043.401/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) (grifos acrescidos)

Com relação à intenção manifestada pela parte embargante de prequestionamento da matéria, o art. 1.025 do Código de Processo Civil expressamente estabelece a possibilidade de prequestionamento ficto, ao dispor: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Assim, tem-se por prescindível a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, sendo suficiente o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, para viabilizar o acesso às Cortes superiores.

Desse modo, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza o acolhimento dos declaratórios, como no caso dos autos.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADES DE CONSELHO PROFISSIONAL. TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

- Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal ajuizados contra o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP, mantendo a exigibilidade das anuidades referentes aos exercícios de 2015 a 2018. A embargante sustenta omissão, contradição interna e obscuridade quanto à tese de que o pedido formal de transferência ao CRM/CE, acompanhado de certificado de regularidade, impediria a manutenção da inscrição ativa no conselho de origem e, por conseguinte, do fato gerador das anuidades, alegando violação aos arts. 5o, II e XX, da CF, 5o da Lei 12.514/2011 e 489, §1o, do CPC. Requer efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao apreciar a alegada inexistência de fato gerador das anuidades após pedido de transferência; (ii) estabelecer se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, bem como o alcance do prequestionamento suscitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

- O acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à transferência de inscrição, destacando que o certificado de regularidade possuía validade condicionada à efetivação da inscrição no conselho de destino, o que não ocorreu.

- A decisão afirma que era necessário o comparecimento pessoal da profissional ao conselho destinatário para formalizar a transferência, providência não adotada pela embargante, razão pela qual permaneceu ativa a inscrição no CREMESP.

- O julgado consigna que a própria embargante demonstrou ciência das exigências procedimentais, inclusive por ter formulado pedido anterior e reconhecido a necessidade de etapas adicionais, afastando a alegada contradição.

- A pretensão de reforma do acórdão, sob o argumento de vícios inexistentes, revela intuito infringente incompatível com a natureza dos declaratórios, conforme precedentes do STF e do STJ.

- O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, tornando desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados quando a controvérsia é devidamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO

- Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II e XX; CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.024, 1.025 e 489, §1o; Lei 12.514/2011, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 57257 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30.10.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.043.401/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão